Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-54.2022.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. Fraude na contratação de seguro. Instituição financeira depositária que permitiu descontos com lastro em contrato fraudulento e sem prova de autorização do correntista. Banco que integra a cadeia de fornecedores. Falha na segurança do serviço que se identifica na espécie. Responsabilidade objetiva. Art. 25, § 1o, do CDC c.c. Súm. 479 do STJ.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. Fraude na contratação de seguro. Instituição financeira depositária que permitiu descontos com lastro em contrato fraudulento e sem prova de autorização do correntista. Banco que integra a cadeia de fornecedores. Falha na segurança do serviço que se identifica na espécie. Responsabilidade objetiva. Art. 25, § 1o, do CDC c.c. Súm. 479 do STJ. Irretorquível pertinência subjetiva. Preliminar repelida.

CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL. Fraude e irregularidade dos descontos incontroversas, a atingir conta em que depositado benefício previdenciário. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa da consumidora exposta (equiparada) de não ver comprometida a sua aposentadoria, verba dotada de tônus alimentar. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece ser mantida. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara em casos análogos. Juros de mora sobre o dano material que incidem de cada desconto indevido, não do primeiro deles. Acertamento. Sucumbência redimensionada, inclusive com base no art. 85, § 11, do CPC. Recurso da autora provido em parte, desprovido o do banco, com observação.